Tribunal: TJSP
Processo: 1006207-86.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação revisional. Sentença de extinção sem resolução do mérito, pelo não cumprimento de determinação judicial. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Indícios de litigância predatória. Recomendações do NUMOPEDE. Parte autora não providenciou o determinado tempestivamente. Manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação revisional. Sentença de extinção sem resolução do mérito, pelo não cumprimento de determinação judicial. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Indícios de litigância predatória. Recomendações do NUMOPEDE. Parte autora não providenciou o determinado tempestivamente. Manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito. RECURSO NÃO PROVIDO.